Tribunal: TJSP
Processo: 3006254-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERÍCIA – DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. Em se tratando de parte beneficiária da justiça gratuita, há que ser observado o art. 95, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil, que dispõe incumbir ao Estado o ônus de arcar com as despesas decorrentes da perícia. Descabida a pretensão de utilização do Fundo de Assistência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERÍCIA – DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. Em se tratando de parte beneficiária da justiça gratuita, há que ser observado o art. 95, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil, que dispõe incumbir ao Estado o ônus de arcar com as despesas decorrentes da perícia. Descabida a pretensão de utilização do Fundo de Assistência Judiciária (FAJ) para pagamento da despesa, consoante vedação expressa contida no art. 95, § 5o, do CPC, na medida em que se trata de fundo destinado ao custeio da Defensoria Pública. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006254-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ROSELI DE JESUS LIBÂNEO
CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006254-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 38788
Processo no 3006254-40.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravada: Roseli de Jesus Libâneo Camargo
Comarca de Itapetininga
Juiz prolator: Jairo Sampaio Incane Filho
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO PERÍCIA DEPÓSITO
DE
HONORÁRIOS
PERICIAIS

PARTE
BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. Em se
tratando de parte beneficiária da justiça gratuita, há que ser
observado o art. 95, § 3o, I e II, do Código de Processo
Civil, que dispõe incumbir ao Estado o ônus de arcar com as
despesas decorrentes da perícia. Descabida a pretensão de
utilização do Fundo de Assistência Judiciária (FAJ) para
pagamento da despesa, consoante vedação expressa contida
no art. 95, § 5o, do CPC, na medida em que se trata de fundo
destinado ao custeio da Defensoria Pública. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r.
decisão proferida em sede de cumprimento de sentença
ajuizado por Roseli de Jesus Libâneo Camargo, por meio da
qual o D. Prolator determinou à agravante o recolhimento dos
honorários periciais fixados em R$ 4.000,00, sob pena de
adoção dos cálculos apresentados pela exequente.
Tem por desnecessária a realização de
perícia para a apuração da existência de prejuízos econômicos
sofridos pela agravada em função da incorreta conversão da
moeda, após a reestruturação de carreira. Aduz como que
descabida a imposição do ônus do pagamento dos honorários
do perito à Fazenda Pública, sobretudo na forma antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006254-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Afirma que, reunindo condições para ser beneficiária da justiça
gratuita, as despesas poderiam ser suportadas pelo Fundo de
Assistência
Judiciária (FAJ), alegando ainda que a perícia
não foi requerida pelo Estado.
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls.
44/45).
Contraminuta a fls. 48/56.
É o relatório. Passo ao voto.
O recurso não admite provimento.
De fato, não há motivos para a reforma da r.
decisão que determinou à agravante, Fazenda Pública
estadual, o recolhimento dos honorários periciais em sede de
cumprimento de sentença, sob pena de adoção dos cálculos
apresentados pela exequente.
Isso porque, em se tratando de parte
beneficiária da justiça gratuita, há que ser observado o art.
95, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil, que dispõe
incumbir ao Estado o ônus de arcar com as despesas
decorrentes da perícia. Neste tocante, permito-me citar
excerto da obra de Nelson Nery Jr.:
Não se pode exigir do beneficiário da justiça gratuita o prévio
depósito de importância para pagamento dos honorários do
perito (CPC 82) porque a isenção abrange as despesas com
perícia. Não se deve também obrigar a parte adversa do
beneficiário do favor legal a arcar com essas despesas. O ideal é
que o Estado responda por essas despesas, pelas instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006254-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
públicas que tenham gabarito para o mister e possam suportar o
encargo. Esses trabalhos integram o dever do Estado de garantir
assistência jurídica integral e gratuita aos que não têm recursos
(CF 3o I e 5o LXXIV). (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, RT,
São Paulo, 2015, pág. 473).
Cabendo, pois, ao Estado o ônus de arcar
com a despesa, o pagamento deve ser realizado com a
utilização dos recursos do Fundo Especial de Custeio de
Perícias (FEP)
instituído pela Lei Complementar no
16.428/2017
para esse fim, mostrando-se descabida a
pretensão fazendária de pagamento com recursos do Fundo
de Assistência Judiciária (FAJ), na medida em que se trata de
fundo destinado ao custeio da Defensoria Pública1, e o art. 95,
§ 5o do CPC veda expressamente tal proceder. Confira-se:
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente
técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela
parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia
for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
(...)
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de
beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público
1 Conforme estabelecem os artigos 8o, inciso II, e 236, ambos da Lei Complementar no 988/06:
Artigo 8o - Constituem receitas da Defensoria Pública do Estado:
(...)
II - os recursos provenientes do Fundo de Assistência Judiciária;
Artigo 236 - O Fundo de Assistência Judiciária, instituído pela Lei no 4.476, de 20 de dezembro de
1984, e regulamentado pelo Decreto no 23.703, de 27 de maio de 1985, destinado a custear despesas
concernentes à prestação de assistência judiciária gratuita, vincula-se, a partir da promulgação
desta lei complementar, à Defensoria Pública do Estado, que passará, imediatamente, a gerir os seus
recursos, inclusive o saldo acumulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006254-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público
conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado
ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular,
hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal
respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de
Justiça.
(...)
§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de
recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública. (destacamos)
Nesse sentido, cito precedentes, inclusive
desta Colenda 5a Câmara de Direito Público:
Mandado de Segurança Contra r. decisão do MM. Juiz de Direito
da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Carlos, em autos
de Ação Ordinária visando tratamento de saúde, que deferiu a
prova pericial pela parte autora, tendo em vista sua enfermidade,
consignando que, levando-se em consideração que a parte está
acamada, não podendo se deslocar até o Imesc para a realização
da perícia médica necessária em outras cidades, sejam os
honorários periciais em questão para o perito nomeado, de
responsabilidade do Estado ao final, seja vencido ou vencedor da
demanda, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita
Alegação de ser de responsabilidade do Fundo de Assistência
Judiciária (FAJ) tal pagamento e violação a direito líquido e certo
Pretensão de que tal custeio suportado pelo FAJ, cuja
administração compete à Defensoria Pública do Estado

Inadmissibilidade
Decisão escorreita - Ausência do direito
líquido e certo Pagamento que deve ficar a cargo do Estado, em
razão da gratuidade da Justiça concedida ao autor da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006254-40.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Precedentes - Segurança denegada (TJSP; Mandado de Segurança
Cível 3000360-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gouvêa;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos
- Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020;
Data de Registro: 04/03/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra decisão judicial
que determinou o recolhimento dos honorários periciais em até
dez dias, sob pena de sequestro de verba. Prova requerida no
interesse de beneficiária da justiça gratuita. Pretensão da
impetrante ao custeio dos honorários com recursos do Fundo de
Assistência Judiciária (FAJ). Inadmissibilidade. Referido Fundo se
destina ao custeio da Defensoria Pública, sendo insuscetível de ser
utilizado para este fim, nos termos do art. 95, § 5o, do CPC. Cabe
ao Estado arcar com a despesa, por meio do Fundo Especial de
Custeio de Perícias (FEP), criado pela Lei Estadual no
16.428/2017, justamente com o objetivo de promover o custeio de
perícias em processos envolvendo partes beneficiárias da justiça
gratuita. Precedentes. Direito líquido e certo não demonstrado.
Segurança denegada. (TJSP; Mandado de Segurança Cível
3001569-24.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Heloísa
Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 19/07/2019; Data de Registro: 19/07/2019)
Posto isso, dá-se meu voto no sentido do
desprovimento do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR